Tribunal: TJDFT
Processo: 0742486-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor disciplina que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. Na hipótese, a ausência de distribuição dinâmica do ônus da prova decorreu da não verificação da verossimilhança da alegação do consumidor, tampouco de sua hipossuficiência. De fato, a hipossuficiência técnica não se caracteriza, uma vez que o consumidor possui acesso aos meios de prova necessários, porquanto sua alegação é de entrega parcial de produto adquirido, bem como de falhas na instalação e no acabamento.
3. Em relação à verossimilhança da alegação, não há elementos suficientes para justificar a revisão da valoração subjetiva do magistrado sobre a questão.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.